Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZELIA MARIA DE JESUS FRANCA, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que: 1) As executadas ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA, ZÉLIA FLAUZINA DE PAULA e LAURA YOOKO YAMAMURA peticionaram alegando irregularidade na intimação para o cumprimento de sentença e realizaram o depósito do valor que entendiam correto, sem incidência dos encargos de mora, tais como multa e honorários na execução (IDs 38154592, 38166591 e 38334547). 2) O executado WALLACY LIMA COUTINHO realizou o depósito do valor executado e requereu a extinção do cumprimento de sentença (ID 38299519). 3) O DF requereu a transferência dos valores depositados para a conta do Fundo da Procuradoria Geral do DF – Pró-Jurídico, CNPJ 04.117.005/0001-50 e manifestou-se pela extinção da execução APENAS em relação a WALLACY LIMA COUTINHO (ID 38341085). 4) Intimado para se manifestar sobre os depósitos realizados por ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA, ZÉLIA FLAUZINA DE PAULA e LAURA YOOKO YAMAMURA (ID 38589335), o Distrito deixou o prazo transcorrer in albis (ID 39252789). DECIDO. Com razão as executadas ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA, ZÉLIA FLAUZINA DE PAULA e LAURA YOOKO YAMAMURA em relação à irregularidade na intimação para o cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do IV (quando citado por edital, tiver sido revel na fase de conhecimento). No caso, as executadas foram citadas por aviso de recebimento ou oficial de justiça (IDs 2197466, 2675023, 3341041). Todavia não constituíram advogados na ação de conhecimento, sendo consideradas revéis (ID 16509216). Assim, deveriam ser intimadas via aviso de recebimento para o cumprimento de sentença, e não o foram (ID 30755230 e seguintes). O artigo 526, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1o O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. § 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. § 3o Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. (g.n.) Registre-se, ainda, que é dever das partes cooperar para a solução rápida do processo. No caso, intimado para se manifestar sobre os depósitos realizados pelas executadas ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA, ZÉLIA FLAUZINA DE PAULA e LAURA YOOKO YAMAMURA (ID 38589335), o credor deixou o prazo transcorrer in albis (ID 39252789). Observa-se, ainda, que desde o início do cumprimento de sentença, o Distrito Federal vem faltando com seu dever de cooperação, causando tumulto nos autos, indicando erroneamente os executados. Logo, tendo por fundamento a irregularidade na intimação das executadas, o disposto no artigo 526, §3o, do Código de Processo Civil e o princípio da cooperação, considero satisfeita a obrigação em relação à ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA, ZÉLIA FLAUZINA DE PAULA e LAURA YOOKO YAMAMURA. Defiro o pedido ID 38341085. Proceda-se à transferência dos valores, como requerido pelo credor. Extingo a execução em relação a WALLACY LIMA COUTINHO, ZÉLIA MARIA DE JESUS FRANÇA, ZÉLIA FLAUZINA DE PAULA e LAURA YOOKO YAMAMURA, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Proceda à Secretaria a exclusão do cadastro dos aludidos executados. Por fim, intime-se o Distrito Federal para apresentar planilha atualizada do débito remanescente, atentando para os débitos satisfeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator